Tribunal: TJDFT
Processo: 0754295-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da Vara Cível do Recanto das Emas (Suscitante) e da 2a Vara Cível de Taguatinga (Suscitado) em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC estabelece o princípio da facilitação da defesa do consumidor, permitindo que este ajuíze a ação no foro que melhor lhe convier, respeitados os limites da legislação aplicável.
4. O art. 63, § 1o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.879/2024, autoriza a eleição de foro sem vinculação com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação quando o objetivo é favorecer o consumidor.
5. Por se tratar de regra de competência relativa, em ação proposta por consumidor, é incabível declinar de ofício da competência, com base no enunciado da súmula n. 33/STJ.
6. Ainda que a autora tenha residência e domicílio em Padre Bernardo/GO e o réu em Recanto das Emas/DF, observa-se que a ação de reparação de danos morais foi ajuizada no foro do lugar do ato ou fato (Taguatinga/DF), o que se coaduna com o art. 53, IV, “a”, do CPC, dispositivo que estabelece exceção à regra do domicílio do réu (art. 46, caput, do CPC). Tal circunstância é suficiente para afastar a alegação de abusividade ou aleatoriedade do foro.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado – 2a Vara Cível de Taguatinga.